Tribunal: TJDFT
Processo: 0738314-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738314-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, MONALISA FONTOURA MATOS, RICARDO HENRIQUE MATOS AGRAVADO: RIOS OLIVEIRA CONSERVACAO DE EDIFICIOS EIRELI - EPP, ANA PAULA DE OLIVEIRA, ALEX AKIRA YOSHIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, MONALISA FONTOURA MATOS e RICARDO HENRIQUE MATOS tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por RIOS OLIVEIRA CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI - EPP, ANA PAULA DE OLIVEIRA e ALEX AKIRA YOSHIDA, processo n. 0703796-91.2021.8.07.0020, na qual suspendeu o processo, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 139540684 dos autos de origem): “Trata-se de alegação de fraude processual, através de conluio entre as partes e advogados, conforme petição da parte executada de Id. 127615851. Não obstante as alegações da parte autora de inexistência de conluio e que a parte executada age de má-fé com o intuito de tumultuar os processos, fato é que existe um processo criminal em andamento, onde se discute as acusações formuladas pela executada, e que o julgamento desse processo tem reflexo no presente feito. Portanto, suspendo o cumprimento de sentença até o julgamento do processo criminal 0705726-13.2022.8.07.0020. Publique-se. Inconformados, os demandantes recorrem. Tecem inicialmente considerações acerca dos desdobramentos processuais envolvendo a imissão na posse objeto do cumprimento de sentença, bem como de supostos atos protelatórios perpetrados pelos demandados, ora agravados. Aduzem que, por fim, os agravados apresentaram manifestação alegando fraude processual por parte dos agravantes, requerendo a suspensão do processo, o que, mesmo refutado pelos recorrentes, bem como demonstrada a má-fé dos recorridos, Sua Excelência a quo deferiu o pedido de suspensão. É contra esta decisão que recorrem. Asseveram ser manobra dos agravados para protelar o cumprimento de sentença. Defendem a tese de que é irregular a suspensão da pretensão da parte vencedora de procedimento para cumprimento de sentença ao intento de compelir a parte vencida a cumprir as obrigações estabelecidas na decisão judicial coberta pelo manto do trânsito em julgado. Pondera que não existe processo criminal, mas apenas inquérito policial, ainda desprovido de relatório final. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para se determinar o regular seguimento do cumprimento de sentença, com a retomada dos efeitos executivos”. No mérito pleiteia que seja provido o recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 41210413). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumário, próprio do exame das liminares, ressalto que, muito embora não se afaste, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica urgência que imponha o deferimento da liminar. Deflui-se dos autos que há intensa litigiosidade entre as partes, sendo que a fase de cumprimento de sentença fora deflagrada em 16/03/2021, por isso, não se verifica, neste momento processual, risco de perecimento de direito ou mesmo ao resultado útil do processo. De outro lado, o cerne da controvérsia demanda análise percuciente e de maior complexidade, sobretudo em relação aos pormenores do feito de natureza criminal que ensejou a suspensão do processo na origem, o que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação, visto que restrita apenas ao exame apenas da liminar. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator